Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025006-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANTONIA CAPATO - CPF: 703.768.839-87 (RECORRIDO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CAPATO - CNPJ: 33.930.209/0001-03 (RECORRIDO), KLEBER APARECIDO DE SOUZA - CPF: 225.045.128-13 (RECORRIDO), KLEBER APARECIDO DE SOUZA - CPF: 225.045.128-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ASSISTENTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PERTINÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME AMBIENTAL - COMPETÊNCIA NÃO AFASTADA - PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF, TRF-1 E TJMT - RECURSO PROVIDO.

A extinção da punibilidade em relação ao crime ambiental não afasta a competência do Juízo especializado para processar e julgar o crime conexo comum, sobretudo quando este guarda relação de pertinência com aquele, à luz do princípio da perpetuação da jurisdição (STF, HC n. 177.243/MG).

“Embora tenha sido reconhecida, durante o processamento da ação penal, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime que inicialmente atraiu a competência para a justiça especializada, continua competente a Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o crime conexo remanescente referente a mesma ação, por operar a regra da perpetuatio jurisdictionis.”
(TJMT, RSE N.U 0000708-93.2015.8.11.0082)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1025006-74.2021.8.11.0001 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

MARIA ANTONIA CAPATO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (1025006-74.2021.8.11.0001), que julgou extinta a punibilidade de MARIA ANTONIA CAPATO por transporte ilegal de madeira e “reconheceu” sua incompetência para processar e julgar a ação penal em relação à falsidade ideológica - art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e art. 299 do CP - (ID 137750289).

A 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE NATURAL DA CAPITAL sustenta que, “
ainda que se tenha reconhecido a extinção da punibilidade de crime ambiental próprio, remanesce a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar quanto ao crime comum conexo, mesmo porque se relaciona a falsidade ideológica em documento de transporte florestal
”.

Requer o provimento para que seja “
reconhecida a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a Ação Penal no 1025006-74.2021.8.11.0001
” (ID 137750297).

A recorrida pugna pelo desprovimento (ID 150249272).

Não houve juízo de retratação.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo provimento, por entender que, “
como foi reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98, deve-se aplicar o disposto no artigo 81, do Código de Processo Penal”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça - ID 154805683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1

A partir do dia 28/05/2021, a acusada Maria Antonia Capato omitiu na Nota Fiscal no 000.000.061, série 001 e na Guia Florestal – GF3 no 26, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, a venda e o transporte da essência Astronium sp. (Muiracatiara), bem como declarou uma volumetria de 3,363 m3 superior ao efetivamente transportado.

Fato 2

Também se apurou que, no dia 31/05/2021, por volta das 14h00, no posto fiscal do INDEA, no município de Cuiabá, a denunciada Maria Antonia Capato, na qualidade de proprietária da firma individual Maria Antonia Capato - ME, vendeu e transportou 48,185 m3 de madeira, sem licença válida outorgada pela autoridade competente. [...]

Nesta senda, confirmados a comercialização e o transporte de madeira na ausência de licença válida outorgada pela autoridade competente, a denunciada incorreu na prática dos delitos previstos no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98 (Fato 2) e no art. 299 do CP (Fato 1), nas circunstâncias do art. 69 do CP. [...]”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 137750265)

O Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá julgou extinta a punibilidade da recorrida pelo crime ambiental e “reconheceu” sua incompetência para processar e julgar a ação penal em relação à falsidade ideológica, nestes termos:

“[...] Após audiência realizada (Id. 62984281), a autora do fato foi beneficiada com a composição civil dos danos e a transação penal, a teor do art. 76, da Lei n. 9.099/95. Cumpriu de maneira integral as condições a ela impostas, fazendo jus, portanto, a extinção do processo, conforme requereu o MPEMT no Id. 80894753.

Por outro lado, MPE-MT requereu o prosseguimento do feito em relação ao crime tipificado no art. 299, do Código Penal.

Segundo o art. 74, do Código de Processo Penal, a “competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 03/2016/TP definiu a competência para processar e jugar as ações de natureza civil e penal pertinentes ao meio ambiente. Confira-se: [...]

Desse modo, considerando que ao indiciado foi atribuída conduta tipificada como crime comum – art. 299, do Código Penal –, falece competência a esta vara especializada para processar e julgar a presente ação penal.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

1. Com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada MARIA ANTÔNIA CAPATO, quanto ao crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98; e

2. RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA da Vara Especializada de Meio Ambiente para processar e julgar o presente feito em relação ao crime descrito no art. 299, do Código Penal, com fundamento no art. 70, do Código de Processo Penal, c/c art. 2o, da Resolução n. 03/2016/TP, por conseguinte, DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para que promova a redistribuição a uma das varas criminais da Comarca de Cuiabá. [...]”
(Rodrigo Roberto Curvo, juiz de Direito - ID 137750289)

Pois bem.

A denúncia por transporte ilegal de madeira e falsidade ideológica (Lei n. 9.605/98, art. 46, parágrafo único; CP, art. 299) atrai a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, consoante dispõe o art. 2o da Resolução no 03/2016/TP,
in verbis
:

“
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e

julgar
as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como
as ações penais que tratem de crimes ambientais
.”
(grifado)

A extinção da punibilidade em relação ao crime ambiental não afasta a competência do Juízo especializado para processar e julgar o crime conexo comum [falsidade ideológica inerente ao transporte ilegal de madeira] quando há relação de pertinência, por força do princípio da perpetuação da jurisdição (STF, HC n. 177.243/MG - Relator: Min. Gilmar Mendes - 21.10.2021).

Nesse sentido, anotam-se os seguintes julgados do TRF-1 e deste e. Tribunal:

“O reconhecimento da prescrição em relação ao crime ambiental (art. 55 da Lei 9.605 /1998) não deve ser entendido como causa de alteração de competência, em face do princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Penal. A vara especializada continua competente para processar e julgar o crime remanescente (art. 2o , caput, da Lei 8.176 /1991). Precedente. 4. O crime remanescente, contra o patrimônio, guarda relação de pertinência absoluta com o crime ambiental praticado, cuja pretensão punitiva estatal declarou-se extinta.”
(TRF-1, CC N.U 000002425-68.2019.4.01.0000 - Relator: Des. Olindo Menezes - 9.12.2019)

“Embora tenha sido reconhecida, durante o processamento da ação penal, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime que inicialmente atraiu a competência para a justiça especializada, continua competente a Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o crime conexo remanescente referente a mesma ação, por operar a regra da perpetuatio jurisdictionis.”
(TJMT, RSE N.U 0000708-93.2015.8.11.0082 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 15.11.2022)

Sendo assim,
o crime conexo [falsidade ideológica] deve ser julgado pelo Juízo especializado, mesmo diante da extinção da punibilidade do delito ambiental.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão recorrida e manter sob a jurisdição do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá o julgamento do crime de falsidade ideológica imputado a MARIA ANTONIA CAPATO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023